Tribunal: TJPA
Processo: 0010248-79.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010248-79.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RUBIS JOSE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação anteriormente apresentada contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O agravante alegou ausência de intimação prévia para manifestação em cinco dias, nos termos do §1º do referido artigo, como condição para a extinção do feito. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento de alegação apresentada pela primeira vez apenas na fase recursal do Agravo Interno, após decisão monocrática em Apelação que não havia enfrentado tal argumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de intimação prévia para manifestação, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, constitui inovação recursal, pois não foi deduzida nas razões do Recurso de Apelação.

4.

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico processual, salvo nos casos em que se comprove motivo de força maior para a não apresentação anterior da matéria, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A vedação à inovação recursal tem amparo no princípio da preclusão consumativa, na preservação do contraditório e da ampla defesa e na valorização da atividade do juízo de primeiro grau.

6.

A jurisprudência pátria reconhece reiteradamente a inadmissibilidade de matérias novas em sede de Agravo Interno quando não debatidas anteriormente, em respeito ao devido processo legal e à estabilidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a análise, em Agravo Interno, de matéria não suscitada nas razões do Recurso de Apelação, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1932925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 29.04.2024; TRF-3, ApCiv 60801236720194039999/SP, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 11.09.2024; TJ-MT, AGR 10009398920218110051, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.04.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará

em face da
decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de
Rubis José de Almeida
,

extinguiu a referida ação, tendo em vista o recorrente não promover os atos e diligências necessárias para o deslinde da ação, além da ausência de interesse da Fazenda Pública no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 24519880 - Pág. 1/14), o patrono do agravante aduziu que a autoridade de 1º grau extinguiu o feito por abandono de causa, com pretendido fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, quando, deveria ter observado primeiro o
caput
do comando do artigo e inciso, dando um prazo inicial de 30 (trinta) dias, para somente depois determinar mais 5 (cinco) dias conforme insculpido no § 1º do mesmo dispositivo, para suprimento da manifestação pendente, com a advertência de possível extinção por abandono.

Sustentou,
em síntese, que não ocorreu a intimação do agravante para suprir a falta no prazo de 05(cinco) dias, em desacordo com o que preceitua o art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 25125131 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente recurso. Senão vejamos.

O agravante
aduziu, em resumo, que não ocorreu a sua intimação para se manifestar acerca da perda de interesse processual/abandono de causa no prazo de 05(cinco) dias, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Entretanto, compulsando o processo, constatei que a referida alegação não foi apreciada na decisão agravada porque sequer foi aduzida pelo agravante nas razões do Recurso de Apelação interposto, de modo que não pode ser enfrentada neste momento processual, por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico processual.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no agravo interposto e para requerer a modificação da decisão agravada, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados abaixo transcritos:

“E M E N T A PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. -
A matéria arguida em agravo interno não foi apreciada na decisão recorrida porque sequer aduzida pelo agravante em suas razões de apelação, constituindo, assim, inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico processual - Agravo interno não conhecido.
(TRF-3 - ApCiv: 60801236720194039999 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/09/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO “ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS” – ALEGAÇÃO, SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao Recurso de Apelação Cível com fundamento do art. 932, IV, a, do CPC, se apoia integral e exclusivamente na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e essa matéria não foi suscitada no próprio apelo, não pode ser conhecido o Agravo Interno, face à inadmissibilidade da inovação recursal por preclusão consumativa.
(TJ-MT - AGR: 10009398920218110051, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, homologa-se a desistência dos embargos de declaração anteriormente opostos. 2 . Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.
3. Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal.
4. Homologação da desistência dos embargos de declaração. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1932925 SP 2021/0229894-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a alegação suscitada pelo apelante, visto que não foram oportunamente postuladas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não
conheço do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
12
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/05/2025